Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724752-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ANDRADE DE AGUIAR AGRAVADO: GRUPO OMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARISSA ANDRADE DE AGUIAR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A e do GRUPO OMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA: “Recebo a emenda substitutiva de ID 158775781. Por medida de economia processual, transcrevo parcialmente o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos morais e materiais, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora ter sido abordada, em agosto de 2021, por um representante da primeira requerida, com a proposta de redução da parcela de um empréstimo firmado com o Banco do Brasil, mediante realização de portabilidade com a o Banco Daycoval, ora demandado. Alega ter seguido as orientações passadas pela primeira ré para conclusão da portabilidade, razão pela qual realizou o repasse de valores recebidos do banco demandado, no valor total de R$ 105.976,38. Contudo, relata não ter sido realizada a portabilidade, razão pela qual a primeira ré assumiu a obrigação de efetuar o pagamento das parcelas do novo empréstimo bancário contraído junto ao banco demandado, o que foi cumprido até dezembro/2022. Assevera ter a primeira ré deixado de efetuar os referidos repasses, de modo que, desde janeiro / 2023, a parte autora passou a assumir o valor correspondente às prestações descontadas diretamente em seu contracheque, ocasião em que percebeu ter sido vítima de golpe. Alega a necessidade de ser declarada a inexistência do mencionado empréstimo bancário, em razão do vício de consentimento, pois a autora foi induzida a acreditar que se tratava apenas de uma operação de portabilidade do contrato de empréstimo anteriormente firmado com o Banco do Brasil. Alega ter sofrido danos morais e materiais em decorrência da alegada fraude na contratação do empréstimo.” Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o desconto mensal das parcelas do empréstimo bancário, em seu contracheque, além de ser deferido o bloqueio / arresto do valor de R$ 66.106,38 nas contas bancárias da primeira ré. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Embora a parte autora tenha demonstrado que efetivamente transferiu, em favor da primeira ré, valores oriundos dos empréstimos firmados com o banco demandado (ID 152221860 e seguintes), as peculiaridades do caso indicam a necessidade de ser oportunizada à referida instituição financeira prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial. No tocante à pretendida constrição de valores pertencentes à primeira ré, ressalto que o arresto constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Ademais, a cautelar de arresto pressupõe a certeza do crédito reclamado, de modo que, em regra, não se mostra adequado o seu deferimento na fase de conhecimento. No mais, consigno que não se vislumbra a presença da urgência alegada na inicial, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores recebidos da parte autora, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Citem-se os réus para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que uma suposta correspondente bancária do primeiro Agravado (BANCO DAYCOVAL) a contactou pelo Whatsapp com proposta de compra de dívida contraída junto ao Banco do Brasil; (ii) que após o fornecimento de extratos bancários recebeu proposta de “compra de dívida do Banco Daycoval com o Banco do Brasil, ou seja, portabilidade com parcelas menores”; (iv) que, seguindo as instruções recebidas, transferiu R$ 105.976,38 para que fosse implementada a portabilidade; (v) que apesar disso o empréstimo com o Banco do Brasil não foi extinto, permanecendo os descontos em folha de pagamento que comprometem sua subsistência e de sua família; (vi) que está comprovado “que a empresa ÔMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA por uma falha de segurança do Banco DAYCOVAL, se perfaz como seu correspondente bancário, momento que ofereceu portabilidade de dívida, e não a cumpriu do que resultou ao agravante duas dívidas junto ao Banco, ato ilícito ensejador da obrigação de requisito suficiente para determinar a suspensão dos descontos mensais referente ao CDC adquirido”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “SUSPENSÃO da cobrança dos empréstimos consignados nos valores de parcelas mensais”. Preparo em dobro recolhido (ID 48745559, 48745560, 48745561 e 48745563). É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos, neste juízo de cognição sumária, a existência de ação ou omissão ilícita do primeiro Agravado hábil a justificar a suspensão do pagamento das prestações do empréstimo contraído pela Agravante. É preciso, nesse contexto fático, que seja observado o contraditório para que se possa ter um quadro minimamente claro a respeito das circunstâncias em que o empréstimo foi contraído. Note-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, o deferimento da tutela de urgência initio litis somente é justificável quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação dos Agravados pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator